Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. PARTILHA DE CASAMENTO ANTERIOR PENDENTE. FIM DA CAUSA SUSPENSIVA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Em se tratando de união estável com inobservância da causa suspensiva, e uma vez superado o obstáculo que impunha o regime de separação obrigatória de bens, razoável a partilha patrimonial.
2. Regularização da partilha de bens do matrimônio pretérito no curso da união estável que afasta a incidência do regime da separação obrigatória.
3. Os bens a serem partilhados já pertenciam às partes, de modo que inexiste acréscimo patrimonial apto a gerar efetivo proveito econômico em decorrência direta do julgamento da lide, o que atrai a aplicação dos honorários por apreciação equitativa.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas.